Tribunal: TJDFT
Processo: 0722816-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL INTERPOSTO PELA DEFESA. PRETENSÃO DE RETIRAR DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS SUA CARACTERIZAÇÃO COMO DELITO EQUIPARADO A HEDIONDO PARA O CÁLCULO DA PROGRESSÃO DE REGIME. IMPOSSIBILIDADE. CLASSIFICAÇÃO QUE DECORRE DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA LEI DE CRIMES HEDIONDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A classificação do delito de tráfico de drogas como equiparado a hediondo decorre da própria Constituição Federal (artigo 5o, inciso XLIII) e do artigo 2o da Lei no 8.072/1990. Assim, o crime em comento encontra-se abrangido pela previsão dos incisos V a VIII do artigo 112 da Lei de Execução Penal, os quais fazem menção expressa aos crimes equiparados a hediondos.
2. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão agravada que indeferiu a pretensão defensiva de retirar do tráfico de drogas sua caracterização como delito equiparado a hediondo e, por conseguinte, aplicar as frações de progressão de regime previstas na Lei de Execuções Penais para os crimes comuns.